Tribunal: TJDFT
Processo: 0748464-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748464-33.2019.8.07.0016 RECORRENTE: REINALDO MAGALHAES DE SOUSA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PRIVADA. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se a queixa-crime foi apresentada no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do art. 38 do CPP, e tendo os querelados tomado ciência da data dos fatos que lhe são imputados dentro do referido prazo decadencial, pois o querelante informou expressamente as datas do fato e da respectiva ciência da infração contra a sua honra, irrelevante se apresenta a data do formal aditamento para detalhar a data dos fatos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 38 do Código de Processo Penal, sustentando a ocorrência da decadência do direito de oferecer queixa-crime no prazo de 6 meses; b) artigos 41 e 395, inciso II, ambos do CPP, asseverando ser necessária a observância dos requisitos de procedibilidade para o exercício da ação penal, sob pena de rejeição liminar do pedido; c) artigos 45 e 569, ambos do CPP, afirmando que o aditamento da petição inicial deveria ocorrer antes da sentença para assegurar o contraditório e ampla defesa sobre a questão aditada, porém, no caso, houve inovação acusatória sem prévia manifestação dos réus em grau de recurso; d) artigo 564, inciso IV, do CPP, suscitando a nulidade absoluta por falta de elemento essencial ao ato; e) artigos 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil e 315 do CPP, sob o argumento de houve negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 38, 41, 395, inciso II, e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou; O querelante manifestou vontade persecutória quando apresentou queixa-crime, como dito anteriormente, no dia 26/09/2019, para apurar supostamente fatos caluniosos divulgados pelo querelados no dia 14/09/2019, por meio do documento intitulado de “Alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308”. Na hipótese, impende destacar que a falta de indicação expressa da data dos fatos (14/09/2019) na queixa-crime configura mera irregularidade, apta a ser sanada pelo aditamento de ID 33411642, considerando que se observa, desde o início do curso do processo, que os querelados (ID 33411455 – 19/02/2020) têm ciência de que: “o fato a ser apurado pelo crime de calúnia na redação da queixa crime se encontra no documento “alerta para a atual situação administrativa da prefeitura da SQS 308” (...)”, o qual consta logo no seu começo a data dos fatos (ID 33409741). Inconteste, portanto, que os querelados conhecem desde o início do processo a data dos fatos contra os quais estão se defendendo, o mero aditamento posterior da ação privada que foi intentada dentro do prazo de 6 (seis) meses - para acrescentar esta informação - não prejudica o recebimento do aditamento, sob pena do formalismo em excesso ser dessarroado e prejudicar injustamente o direito do ofendido de ter sua demanda apreciada pelo Judiciário. Sobre o tema colaciono julgados do egrégio STJ: ........ Dessa forma, comprovado que na hipótese é irrelevante a data que o aditamento foi apresentado e que a ação privada foi intentada dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, o querelante não perdeu o direito de agir, não subsistindo a extinção da punibilidade dos agentes, na forma do art. 107, IV, do CP (ID 35350285). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 45 e 569, ambos do CPP, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “a ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil e 315 do CPP, pois “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023